Tribunal: TJPA
Processo: 0807089-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807089-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121,
§ 2º, INCISO IV C/C ART. 14,
CAPUT
, INCISO II, TODOS
DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
NÃO CONHECIMENTO
.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
.
AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE,
RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

PRISÃO DOMICILIAR.

NÃO ACOLHIMENTO.
NOS TERMOS DO ART. 318 DO CPP, A SUBSTITUIÇÃO EXIGE PROVA IDÔNEA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 21 de junho de 2022 e término no dia 23 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

Alegaram os impetrantes
, em síntese,
que o Paciente se encontra recolhido desde o dia 23/03/2022, por, em tese, ter praticado o crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Pontuaram que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, que são a prova do crime e indício suficiente de autoria, tendo ressaltado que o inquérito é inconclusivo em relação a autoria do crime por parte de Thiago.

Aduziram ser o paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis.

Requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, uma vez que restam evidenciados os requisitos da tutela e a carência de fundamentação, causando nulidade de decisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Em ID 9572316, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 9627075, onde informou, dentre outros que:

“... foi decretada a prisão preventiva do paciente no bojo do processo cautelar nº 0800238-88.2022.8.14.0053, cuja representação pela expedição de mandado de prisão preventiva e de mandado de busca e apreensão formulado por Delegado de Polícia, com base no Inquérito Policial nº 212/2022.100033-2 para apurar tentativa de homicídio praticado contra a vítima ANGELIEL SARAIVA AMARO, A autoridade policial disse que, no dia 01/02/2022, por volta de 20h, a vítima estava na porta de casa, com sua mãe e sua esposa, guardando uma motocicleta, quando os representados se aproximaram,. Foi afirmado que HENRIQUE começou a disparar, tendo alvejado a vítima com um disparo. A vítima foi socorrida. A mãe de ANGELIEL disse que os representados pertencem ao Comando vermelho, tendo dito ainda que seu filho tem rivalidade com eles (mas não afirmou se a vítima pertence a alguma facção). Sustentou que a decretação da prisão preventiva tem como finalidade garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e por conveniência da instrução criminal. Foi requerido ainda mandado de busca e apreensão, a fim de apreender armas de fogo, objetos e aparelhos eletrônicos que venham a constituir corpo de delito. O Ministério Público emitiu parecer favorável à decretação da prisão preventiva dos representados e ao deferimento da busca e apreensão.

3- No dia 07/03/2022, entendendo pela existência de prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos representados. A tentativa de homicídio está provada através do exame de corpo de delito (id50528098 – Pág. 13), que confirmou a ofensa à integridade física da vítima, mediante uso de arma de fogo, tendo resultado perigo de vida. Foram juntadas, ainda, fotografias da vítima ferida. Os indícios de autoria estão presentes através dos depoimentos testemunhais colhidos na Delegacia, no sentido de reconhecer os representados como envolvidos na tentativa de homicídio. Uma testemunha afirmou que os representados são integrantes do Comando Vermelho. Cumpre frisar, que o deferimento da prisão preventiva não exige prova cabal da autoria do crime, mas tão somente indícios, razão pela qual entendo que os depoimentos colhidos na Delegacia cumprem satisfatoriamente tal exigência. À tentativa de homicídio é cabível pena privativa de liberdade superior a quatro anos, preenchendo-se o requisito previsto no artigo 313, I, do CPP. foi decretada prisão preventiva de HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES e THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA (fornecidos nos autos), com objetivos de apreender armas, abjetos e aparelhos eletrônicos que venham a constituir corpo delito.

(...).

10- No dia 16/05/2022, foi recebida a Denúncia eis que presentes os requisitos do art. 41 do CPP e que não é o caso de rejeição da peça acusatória (art. 395, CPP).

11- No dia 16/05/2022, foi Reavaliada a Prisão do paciente THIAGO VIANA CARVALHO SOUSA, decisão essa que serviu de base para o Habeas Corpus, Insta mencionar que a reavaliação foi feita sem extrapolar prazo de 90 dias, sendo consignado por este Juízo que os requisitos que ensejaram a medida extrema permanecem presentes. Ademais, mencionou-se que “a liberdade do presentado neste momento não é o instrumento adequado, vez que pode causar sensação de temor na vítima, conforme se verifica do termo de declaração da mãe da vítima, presente no id. 50528098 – pág. 24, do qual se extrai o seguinte trecho ‘Que afirma que depois dos fatos, por duas vezes, viu HENRIQUE e THIAGO rondando nas proximidades de sua casa. Que afirma que está com muito medo de HENRIQUE e THIAGO irem à casa da Depoente, para tentar matar seu filho’. Ressalto ainda que na peça inaugural da representação, a autoridade policial elencou diversos fundamentos para o pedido, não se tratando apenas de uma medida para facilitar o(a) interrogatório/oitiva, razão pela qual tal argumento levantado resta superado”.

(...).

13- A relatora do HC determinou que fossem prestadas informações sobre este processo, o que se está cumprindo através deste ato. O feito encontra-se aguardando a realização de audiências de instrução e julgamento...”

Nesta
Superior Instância,
ID 9927783, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva, bem como na
inexistência de indícios suficientes de autoria.

No que pertine à alegação referente à ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tenho por não conhecê-la, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar, entendo não proceder, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da decisão, datada de 16/05/2022:

“... Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva é indispensável a presença de certos requisitos, estando eles elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso em tela, não se vislumbra alteração fática da que ensejou a decretação da prisão. De início vale ressaltar que os requisitos que ensejaram a prisão preventiva ainda permanecem presentes. Verifica-se que não é o caso de substituição por medidas cautelares, vez que tal substituição só é possível diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva, o que não se adequa ao caso em tela.

(...).

Insta esclarecer que, a liberdade do presentado neste momento não é o instrumento adequado, vez que pode causar sensação de temor na vítima, conforme se verifica do termo de declaração da mãe da vítima, presente no id. 50528098 - pág. 24, do qual se extrai o seguinte trecho “Que afirma que depois dos fatos, por duas vezes, viu HENRIQUE e THIAGO rondando nas proximidades de sua casa. Que afirma que está com muito medo de HENRIQUE e THIAGO irem à casa da Depoente, para tentar matar seu filho.” Ressalto ainda, que na peça inaugural da representação, a autoridade policial elencou diversos fundamentos para o pedido, não se tratando apenas de uma medida para facilitar o(a) interrogatório/oitiva do representado, razão pela qual tal argumento levantado resta superado. Diante de todo o exposto, e pelas razões apresentadas na decisão que deferiu o decreto prisional, as quais se mantém hígidas,
indefiro o pedido apresentado, e mantenho a prisão preventiva do representado Thiago Viana Carvalho de Sousa.

...”.

Vejamos ainda, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0800238-88.2022.8.14.0053, datada do dia 07/03/2022:

“... No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos representados.

A
tentativa de homicídio está provada
através do exame de corpo de delito (id50528098 - Pág. 13), que confirmou a ofensa à integridade física da vítima, mediante uso de arma de fogo, tendo resultado perigo de vida. Foram juntadas, ainda, fotografias da vítima ferida.

Os
indícios de autoria
estão presentes através dos depoimentos testemunhais colhidos na Delegacia, no sentido de reconhecer os representados como envolvidos na tentativa de homicídio. Uma testemunha afirmou que os representados são integrantes do Comando Vermelho.

(...).

No caso, verifico que depoimento colhido na Delegacia (id50528098 - Pág. 24) afirma que os representados pertencem à facção do Comando Vermelho Comando. Assim, seguindo a jurisprudência do STJ supramencionada, por integrarem organização criminosa, há pertinência de decretação da prisão cautelar, como forma de resguardar a ordem pública. Ressalto ainda que, após o fato, os representados tomaram rumo ignorado, sugerindo que houve fuga do distrito da culpa, razão pela qual a decretação da prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

(...).

a)
DECRETO a prisão preventiva
de
HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES e THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA
, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, pela suposta prática de tentativa de homicídio...”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto o decreto preventivo como a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (GRIFEI).

No presente caso, tanto ao decretar como ao manter a prisão preventiva do paciente o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade do delito praticado pelo réu, pois, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça:

“...
(o paciente e outro, de maneira premeditada, executaram a ação em horário de repouso noturno (20h00min.), quando a vítima estava em frente de sua casa, junto com sua mãe e esposa; que também correram risco de morte, posto que por sorte não foram atingidas pelos tiros alvejados). A ação reflete a frieza e periculosidade do réu, demonstrando o seu menosprezo ao império da lei...”

Ademais, a liberdade do paciente pode causar sensação de temor na vítima, pois conforme declaração da mãe de ANGELIEL, depois dos fatos, por duas vezes, viu HENRIQUE e THIAGO rondando nas proximidades de sua casa, razão pela qual sente muito medo de os acusados irem até o local para tentar matar seu filho.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado singular fundamentou sua decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na manifestação transcrita anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que a decisão tem amparo em elementos concretos constantes nos autos.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Também, no tocante à prisão domiciliar, não se olvida de sua previsão, todavia, nos termos do art. 318 do CPP, a substituição exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM WRIT ANTERIOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADMISSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO COM O MESMO OBJETO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. (...).
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.
3. (...). 4. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. (TJ-DF 07288208420218070000 DF 0728820-84.2021.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 16/09/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2022